Tribunal: TJMT
Processo: 1012106-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012106-33.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA - CPF: 484.229.754-91 (EMBARGANTE), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A contradição que autoriza o cabimento dos aclaratórios é a interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012106-33.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA

EMBARGADO:
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração
(Id.
73198983), com efeitos infringentes, opostos por VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA contra o acórdão de Id. 70957998 que denegou a segurança vindicada pela ora Embargante para atribuição da pontuação máxima na fase dos títulos.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição no julgamento, uma vez que na sessão foi afirmado pela Relatora a inexistência do diploma, documento hábil a comprovar a graduação e, posteriormente, que o quesito o quesito ser bacharel foi avaliado pela Comissão do Concurso, sendo fato notório e incontroverso nos autos que a Embargante é graduada em Direito, dispensando prova documental.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja atribuída à Embargante a pontuação prevista no Item 19.2.1 do edital do certame.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 74860966.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021